Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-07.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação operada nesta circunstância, ela possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por força da sub-rogação operada nesta circunstância, ela possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro lado, a Apelante presta serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 19/36, que demonstram que os danos causados aos equipamentos do segurado da Apelada foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. O pagamento ao segurado foi realizado, conforme documento de fl. 37. A ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante. EXAURIMENTO PRÉVIO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Sentença em parte reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000409-07.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado HDI SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-07.2020.8.26.0309 -Voto no 2833
2
VOTO No: 2833
APEL.No: 1000409-07.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ (1a VARA CÍVEL)
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : HDI SEGUROS S/A
AÇÃO REGRESSIVA
DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu
direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786 do
Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por
força da sub-rogação operada nesta circunstância, ela possui
o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro lado, a
Apelante presta serviço público e, portanto, responde
objetivamente
pelos
danos
causados,
isto
é,
independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme
preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalte-se,
ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado
nos termos dos documentos juntados às fls. 19/36, que
demonstram que os danos causados aos equipamentos do
segurado da Apelada foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica, não havendo
que se falar em cerceamento de defesa. O pagamento ao
segurado foi realizado, conforme documento de fl. 37. A
ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se
como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da
Apelante. EXAURIMENTO PRÉVIO DA VIA ADMINISTRATIVA
DESNECESSIDADE JUROS DE MORA TERMO INICIAL
CITAÇÃO
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Sentença
em parte reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta por COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, nos autos da “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO”, que
lhe move HDI SEGUROS S/A, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para
condenar a Apelante no pagamento de R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco
reais), nos moldes da sentença de fls. 164/172, do Juiz LUIZ ANTONIO DE
CAMPOS JÚNIOR, da qual o relatório se adota.
Alega, em síntese, que: a) não houve falha na prestação
dos serviços de fornecimento de energia elétrica apta a acarretar os danos estando
evidente o cerceamento de defesa ante a ausência de perícia nos equipamentos;
b) inexiste nexo de causalidade diante dos documentos trazidos pela Apelada; c)
os serviços de fornecimento de energia elétrica foram prestados regularmente; d)
as instalações elétricas internas são de responsabilidade exclusiva dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-07.2020.8.26.0309 -Voto no 2833
3
consumidores; e) não há registro de oscilação de energia elétrica no período
indicado pela Apelada; f) deve ser afastada a condenação imposta pela sentença
(fls. 174/190). Preparo às fls. 191/193.
Contrarrazões recursais às fls. 197/219.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
Observo de início que o manejo da demanda prescindia de
prévia solicitação administrativa, seja em virtude do princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição, seja porque a resposta e as razões de apelação
revelam a inequívoca intenção da ré em não atender sponte propria à pretensão
inicial, a tornar despiciendo subordiná-la àquela providência. Daí, lícito inferir que a
ação é, além de adequada, necessária e útil à autora, concorrendo
consequentemente o interesse processual.
No mérito, tem-se que a Apelada exerce o seu direito de
regresso, amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal.
Por força da sub-rogação operada nesta circunstância, ela
possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto,
inclusive no que tange ao seu art. 14.
De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta
serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é,
independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, §
6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está
devidamente comprovado por meio dos documentos juntados às fls. 19/36 (apólice,
aviso de sinistro, laudo técnico), que demonstram que os danos causados aos
equipamentos do segurado da Apelada foram decorrentes de oscilação de energia
provocada por descarga atmosférica, não havendo necessidade de perícia técnica
nos equipamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-07.2020.8.26.0309 -Voto no 2833
4
Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga
elétrica atmosférica se caracteriza como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade da Apelante.
Assim, tendo em vista que a Apelada indenizou seu
segurado - conforme comprovante de pagamento juntado à fl. 37 -, em decorrência
de danos que este experimentou, causados por falha no serviço de distribuição de
energia elétrica prestado pela Apelante, de rigor a manutenção da r. sentença
nestes pontos.
Entretanto, o decisum merece pequeno reparo em relação
ao termo inicial de incidência dos juros de mora, uma vez que, por se tratar de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a data da citação
(confira-se, por exemplo, TJSP, 16a Câmara de Direito Privado: Apelação Cível no
1038362-55.2017.8.26.0100).
Do exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para
determinar que os juros de mora incidam desde a citação, mantido o seu
percentual como fixado em 1a Instância (um por cento ao mês).
Sem honorários recursais, à luz do desfecho que se atribui à
irresignação (vide STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator